Tribunal: TJPA
Processo: 0002522-49.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002522-49.2018.8.14.0116

APELANTE: JOSIMAR LIMAS CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa
por meio do presente Recurso de apelação interposto por JOSIMAR LIMAS CRUZ, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ourilândia do Norte, que o condenou nas sanções punitivas do delito capitulado no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA, a
pena em 6 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

II - Questão em discussão

2. Consiste em (i) verificar se há elementos suficientes e capazes de corroborar a condenação; (ii) se há a possibilidade de
desclassificação do crime de roubo majorado para furto.

III - Razões de decidir

3. A prova dos autos demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime, por meio do reconhecimento da vítima, confissão parcial do réu, relato do menor quanto à sua participação no delito, auto de flagrante, apreensão da motocicleta e demais elementos, afastando a hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, diante da comprovação do uso de grave ameaça com arma de fogo ou simulacro, o que caracteriza o tipo penal do roubo. De ofício, verificou-se que a pena foi corretamente dosada, com observância das circunstâncias judiciais e da individualização da sanção.

IV - Dispositivo e tese

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

V - Tese de Julgamento
: autoria e materialidade fartamente comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto, haja vista o cometimento do delito sob violência e grave ameaça.

Dispositivos relevantes:

art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA.,
art. 70, 2ª parte, do CP

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 888210 MG 2024/0028338-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.

STJ - AgRg no HC: 858004 PR 2023/0354277-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023

STJ - AgRg no HC: 757482 SP 2022/0223550-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023

TJ-SP - Revisão Criminal: 22896917020248260000 Sumaré, Relator.: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 11/02/2025, 3º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/02/2025

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0002522-49.2018.8.14.0116

APELANTE: JOSIMAR LIMAS CRUZ

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSIMAR LIMAS CRUZ, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou nas sanções punitivas do delito capitulado no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA, a
pena em 6 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Oferecimento da denúncia – 18/06/2018 (ID 20110292).

Recebimento da denúncia - 30/08/2018 (ID 20110294).

Mandado de citação réu preso - 21/02/2022 (ID 20110311).

Resposta à acusação – 03/05/2022 (ID 20110314).

Alegações Finais do Ministério Público -14/12/2022(ID 20110357).

Alegações Finais da Defesa – 08/04/2023 (ID 20110363).

Sentença condenatória - 21/06/2023 – (ID 20110371).

Recurso de Apelação (id 20110377). Razões recursais (id 20110384). Pleito de reforma da sentença pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, pois não houve emprego de violência ou ameaça (ID nº 20110384).

Contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento da Apelação apresentada pelo Defesa (ID
20110387
).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pela Defesa.
(ID 20253690).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Do pleito de absolvição por insuficiência de provas

A materialidade do crime de roubo está amplamente comprovada nos autos por meio do
Boletim de Ocorrência
(ID nº 20110290), do
termo de declarações da vítima

(ID nº 20110298)
, do
Auto de Reconhecimento por Fotografia
(ID nº 20110298- Pág. 4), assim como no interrogatório de Josimar Limas Cruz (ID-20110334) e demais elementos documentais e testemunhais colhidos na instrução.

Consta dos autos que o roubo ocorreu com a participação de Ivo Gabriel da Silva Conceição, o qual descreveu com detalhes toda sua participação na ação criminosa (representação criminal 0001983-83.2018.8.14.0116), relatando que dirigia a motocicleta enquanto o APELANTE desceu da moto e anunciou o roubo contra a vítima, relato completamente convergente com as declarações da vítima.

No que tange à
autoria
, verifica-se que a vítima
Samuel Sousa Santos
foi firme e coerente ao narrar que, na noite de
28/11/2017
, por volta das
21h30
, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, sendo o carona armado, o qual anunciou o assalto e subtraiu-lhe o telefone celular (ID nº 20110298).

“Que na data e hora acima citada, caminhava em via pública, quando foi surpreendido por dois desconhecidos os quais estava em uma motocicleta marca honda, modelo titan, cor vermelha, sem rabete, sendo que o carona portava uma arma de fogo, com a qual anunciou o assaltado, em seguida subtraíram seu APARELHO CELULAR , MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY S6, COR DOURADA, QUE, na manhã de hoje se dirigiu a está delegacia para noticia o ocorrido, sendo que foi informado que dois indivíduos haviam sido presos pela policia militar; QUE, em seguida reconheceu por fotografia com total certeza e convicção o nacional JOSIMAR LIMA CRUZ como sendo o carona que portava a arma de fogo e anunciou o assalto e o adolescente IVO GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, como sendo o piloto da motocicleta; QUE, reconheceu ainda a motocicleta usada no crime, a qual estava no pátio da delegacia. Regista-se para as devidas providencias legais”

A vítima reconheceu
Josimar Limas Cruz
como o autor armado tanto
por fotografia (ID – 20110290)
quanto
pessoalmente
, com firmeza e segurança, não deixando dúvidas quanto à sua identificação. Tal reconhecimento foi corroborado pelo
Auto de Prisão em Flagrante
e pela apreensão da motocicleta utilizada no delito (ID 20110298).

Em juízo, a vítima confirmou a narrativa com riqueza de detalhes, o que confere elevada credibilidade ao seu depoimento. Ademais, a prisão de Josimar e do adolescente Ivo Gabriel
logo após o crime
com base nas características fornecidas e a apreensão da motocicleta, eliminam qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria delitiva.

A alegação da defesa de que o réu se encontrava internado em casa de recuperação
não foi minimamente comprovada
nos autos. Tampouco se confirmou que o adolescente teria agido sozinho.

Portanto, rechaço a tese de absolvição por insuficiência probatória, haja vista o lastro probatório indelével constante dos autos.

Da Impossibilidade de Desclassificação para Furto

A prova testemunhal e os autos do inquérito revelam que o roubo foi praticado
mediante grave ameaça com uso de arma de fogo
(ID 20110334/ 20110298), em
concurso com adolescente
, o que atrai a
majorante do art. 157, § 2º, I e II, do CP
, além da aplicação do
art. 244-B do ECA
, diante da corrupção do menor (ID 20110347).

A argumentação de que a arma apreendida era de brinquedo não afasta a grave ameaça. Como é pacífico na jurisprudência, a potencialidade lesiva do simulacro não descaracteriza o crime de roubo quando este é praticado mediante ameaça real e eficaz contra a vítima, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO PARA EXASPERAR A PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NESTA CORTE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO N. 174 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito, razão pela qual a Súmula 174/STJ foi cancelada.
3. No caso, as penas aplicadas ao réu foram majoradas, na terceira fase da dosimetria, em 2/5, em razão da incidência de duas majorantes: uso de arma e concurso de agentes. Assim, afastada a majorante de uso de arma, deve incidir a fração mínima de 1/3. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas aplicadas ao paciente. (STJ - HC: 320340 SP 2015/0076382-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE. -
Comprovada a utilização de grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, na prática dos crimes, impossível a desclassificação dos delitos de roubo para o de furto
- A aplicação do princípio da insignificância nos casos de roubo não encontra amparo na doutrina e jurisprudência, sobretudo por se tratar de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, causando não apenas a lesão ao patrimônio, mas também à integridade física e moral da vítima. (TJ-MG - APR: 00040488520218130015 Além Paraíba, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/08/2022).

Observa-se que a potencialidade lesiva do simulacro não descaracteriza o crime de roubo quando este é praticado mediante ameaça real e eficaz contra a vítima, como ocorreu no caso. De tal forma que não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Diante do exposto, nego provimento à apelação criminal interposta por Josimar Limas Cruz
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
proferida pelo Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte em todos os seus termos.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 25/08/2025